Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expedição imediata de RPV. Impossibilidade. Repercussão Geral - Tema 28. Inaplicabilidade. Valor global superior ao limite legal de dez salários-mínimos. Legitimidade ativa ad causam. Julgamento de mérito pendente.